Tribunal: TJMT
Processo: 1012381-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1012381-11.2021.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTES: LEIDINEIA KATIA BOSI E OUTRO
PACIENTE: SANDRO MARIANO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sandro Mariano da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1002421-02.2021.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro; 2) não exerce função de liderança na organização criminosa e seu envolvimento cinge-se ao “empréstimo da conta bancária para fins de efetivação de depósito de dinheiro proveniente de atos criminosos, citando a venda de entorpecente e empréstimo de dinheiro a juros, e, com isto estar auxiliando na lavagem de capitais” (sic); 3) as acusações são frágeis e se referem a um único depósito “no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)” (sic); 4) “o fato de ser irmão da pessoa em tese apontada enquanto líder não poderá autorizar a manutenção de sua prisão” (sic); 5) “o termo de comparecimento mensal junto ao Juízo que cumpre a sua pena afasta presunções de riscos de fuga” (sic); 6) “sua soltura não implica qualquer temor e risco, sendo que, no caso em específico, face a sua pessoa, existe tão somente especulação, a qual não pode ser dado guarida” (sic); 7) tem trabalho lícito e endereço certo; 8) em caso de condenação a pena lhe seria mais benéfica; 8) podem ser impostas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica (Id. 94078980 - Pág.1-21).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que investigação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT – Operação Parasita -, indicou a existência de uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, assim como outras facções, tais como a PGC – Primeiro Grupo Catarinense; SDC – Sindicato do Crime, facção potiguar; OKD RB – Okaida, facção paraibana com mais de seis mil membros, e tem intrínseco envolvimento no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.
A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado, chefia a organização, que adota “metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o CV/MT”.
As investigações apontaram que havia membros espalhados em diversos estados, e que foram “inúmeros os grupos de conversas identificados e analisados, a maioria criada no ano de 2019 para auxiliar na administração do tráfico de drogas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Claudia, Vera, Apiacás, Feliz Natal, Nova Olímpia e Nova Mutum, regiões sob a influência e controle do grupo criminoso ora investigado”.
Os dados financeiros obtidos comprovaram que havia grande discrepância entre a situação econômica dos integrantes e a movimentação financeira realizada pelo grupo. Nas imagens obtidas judicialmente, observou-se ser comum o grupo expor grandes quantidades de dinheiros e drogas.
Além disso, o relatório investigativo consignou que, “com a quebra fiscal deferida judicialmente, e a análise de relatórios de inteligência financeira (Rifs), expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosa movimentação financeira” [...] cuja quantia “é superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)” .
Especificamente no que tange ao paciente, o Relatório Policial n. 02/2020-FICCO/MT, apontou que imóveis de propriedade de seu irmão Luciano, localizados na cidade de Nova Olímpia, encontravam-se em seu nome (Id. 94112958 - Pág. 19).
A quebra de dados demonstrou que Sandro atuava como representante do irmão, inclusive para resolver a situação de uma propriedade urbana sequestrada (Id. 94112976 - Pág. 60).
Além disso, utilizou “sua conta corrente na Caixa Econômica Federal para transacionar valores em favor da organização criminosa” e “recebeu de Veridiana, vulgo Verinha, de Feliz Natal, mulher de confiança de Ana Maria, uma procuração, dando-lhe poderes para vender e transferir a quem quiser, inclusive para si próprio, o veículo Ford Focus, placa KAO 0479” (Id. 94112958 - Pág. 26).
O Relatório Policial n. 04/2020- FICCO/MT registrou ainda que “a extração de dados do aparelho celular de André Luis da Silva Costa, vulgo Marinho, revela prints de comprovantes de depósitos e transferências bancárias favorecendo a ORCRIM, em nome de Sandro” (Id. 94118981 - Pág. 24).
A partir do que consta nos autos, observo que a segregação cautelar mostrou-se necessária para acautelar a ordem pública, principalmente para cessar a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso (Id. 94151992 – pág. 3-75).
O intenso envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, em diversos estados da federação, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar. Confira-se:
[...] No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no RHC 139.819/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (sem destaque no original).
Além disso, o paciente cumpre pena no regime semiaberto, pois condenado pelo crime de tráfico de drogas (processo de execução no 27409-12.2018.811.0042, da 3a Vara Criminal de Jaciara-MT), o que expõe sua tendência delitiva, e se agrega aos fundamentos que recomendam a preservação do cárcere.
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta a paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
No cenário delineado, “condições pessoais favoráveis [...] não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, AgRg no HC 649.658/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).
Ademais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.